Tribunal: TJSP
Processo: 1500295-89.2024.8.26.0561
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes. Insurgência defensiva. Pleito desclassificatório. Possibilidade. Réu, conhecido nos meios policiais por seu envolvimento com o narcotráfico, em virtude de passagens pela vara da infância e juventude por delito análogo, foi flagrado por policiais militares sentado sozinho em um banco da praça pública, sendo que, ao notar a presença da guarnição, tentou se evadir

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes. Insurgência defensiva. Pleito desclassificatório. Possibilidade. Réu, conhecido nos meios policiais por seu envolvimento com o narcotráfico, em virtude de passagens pela vara da infância e juventude por delito análogo, foi flagrado por policiais militares sentado sozinho em um banco da praça pública, sendo que, ao notar a presença da guarnição, tentou se evadir de bicicleta, sendo, contudo, abordado. Em seu poder, foram apreendidos um aparelho celular e uma cédula de R$ 20,00. Durante a fuga, o réu dispensou 4 porções de maconha. Franqueada a entrada em seu imóvel, situado nas proximidades, os policiais apreenderam mais 8 porções de maconha e uma balança de precisão com resquícios da droga. O acervo probatório, formado por laudos periciais e provas orais, atesta a posse da droga. Depoimentos firmes e coesos prestados pelos policiais militares nesse sentido. Insatisfatória, todavia, a demonstração da traficância, inexistindo nos autos elementos a evidenciar eventual intenção de mercancia, sobretudo diante da reduzida quantidade de droga apreendida e da dinâmica do flagrante. Réu que se declarou usuário de droga, além de ser primário e sem antecedentes. A vida pregressa do apelante quando inimputável não deve produzir nenhum reflexo penalmente, quanto mais para formar o convencimento do julgador quanto ao tráfico ilícito de drogas. De rigor, a desclassificação para o delito constante do artigo 28, da Lei de Drogas. Ilógica aplicação de qualquer pena. Réu preso durante todo o processo. Detração imprópria. Extinção da punibilidade. Recurso defensivo provido.
Expedição de alvará de soltura clausulado.